Tribunal: TJSP
Processo: 1023932-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR DA CAUSA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – I – Valor da causa fixado com base no valor do bem – Hipótese em que se discute, nos embargos à execução, a responsabilidade dos apelantes quanto à eventual fraude à execução em relação a bem herdado - Verdadeira pretensão do apelado que não era a de atingir o

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR DA CAUSA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – I – Valor da causa fixado com base no valor do bem – Hipótese em que se discute, nos embargos à execução, a responsabilidade dos apelantes quanto à eventual fraude à execução em relação a bem herdado - Verdadeira pretensão do apelado que não era a de atingir o patrimônio pessoal dos apelantes - Valor da causa corretamente fixado em R$2.450.949,54, isto é, no valor estimado do imóvel objeto da controvérsia, a qual se restringiu a eventual responsabilidade dos embargantes em relação ao bem herdado - II – Sentença que julgou procedentes os embargos à execução, mas deixou de condenar a parte embargada ao pagamento dos ônus de sucumbência - Apelantes que pretendem sua majoração, ao patamar de 10 a 20% sobre o valor da causa – Aplicação do entendimento dado no REsp no 1746072/PR pela 2a Seção do C. STJ – Fixação de honorários por apreciação equitativa, prevista no art. 85, §8o, do NCPC, que somente deve ocorrer de forma subsidiária, em casos em que for efetivamente inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, ou, então, for muito baixo o valor da causa, o que não é o caso dos autos – Honorários advocatícios fixados, em favor dos patronos dos apelantes, em 10% sobre o valor atribuído à causa - Inteligência do art. 85, §2o, do NCPC - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa – Apelo parcialmente provido em maior extensão".